Tribunal: TJDFT
Processo: 0013455-77.2016.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia, uma vez que o procedimento foi efetuado observando o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
4. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de delito de receptação quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante e seu comparsa, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram veículo pertencente a vítima.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.